Tribunal: TJMT
Processo: 11411-90.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0011411-90.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): FACULDADES INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO
BRANDÃO (FAUSB)
Recorrido(s): MARCELO SANTOS DE AMORIM
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 08/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA
DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PENDÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR PARA EMISSÃO DO
DIPLOMA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – REFORMA
DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DANO MORAL - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelas circunstâncias demonstradas, não há que se falar em falha
na prestação de serviço pelo recorrente, uma vez que, todo o
ocorrido poderia ter sido evitado se o autor tivesse apresentado o
histórico escolar oportunamente.
Portanto, necessário se faz a exclusão do valor fixado no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, eis que não
restou demonstrada falha na prestação dos serviços pela
instituição de ensino superior.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte autora Recorrente alega ter se matriculado
instituição de ensino na empresa Recorrente no ano de 2010 e que teria entregue
todos os documentos necessários ao ato, contudo no ano de 2018 que ocorreria a
colação de grau, houve a solicitação do histórico escolar e que por ser documento
muito antigo, o autor teve que fazer nova prova para emissão do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio, porém o mesmo foi emitido com data de conclusão em
2018, o qual não foi aceito pela ré.

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação proposta, nos seguintes termos:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE
PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da
Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:
1) Condenar a empresa reclamada a expedir o diploma em nome
do autor da demanda, bem como o certificado de conclusão do
curso respectivo;
2) Condenar a empresa reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do reclamante, a título de
dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso
(fevereiro de 2019).
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a
teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente preliminarmente alega
cerceamento de defesa por não ter realizado perguntas na oitiva de testemunhas e
no mérito sustenta a inexistência do dano causado ao autor, pois a situação
decorreu pela desídia do mesmo.

Em contrarrazões o Reclamante requereu a manutenção da
sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por
não ter sido oportunizado ao recorrente elaborar questionamentos a suas
testemunhas durante a oitiva em audiência de instrução e julgamento, considerando
que tal fato não acarretou prejuízo a tese defensiva da ré, pois o pleito era
perfeitamente possível seu julgamento antecipado, tendo em vista as provas
documentais apresentadas no presente feito.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas
produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

A sentença deve ser reformada apenas para exclusão do dano
moral, tendo em vista que, o histórico oficial de conclusão do segundo grau, emitido
pelo Estado de Mato Grosso, apresentado pelo autor, consta que o mesmo
terminou o segundo grau no ano de 2018, ou seja, posterior a data de
conclusão do curso superior. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Insta registrar, que no histórico escolar apresentado, consta
de forma clara, que várias matérias referentes ao segundo ano estão com
notas abaixo da média exigida, ou seja, demonstra que o aluno não havia sido
aprovado em todas as disciplinas.

Ademais, não procede o fundamento que por se tratar de
documento antigo, a unidade escolar não possuía mais em seus registros,
precisando o autor de submeter a realizar uma avaliação para ter acesso ao
certificado de ensino médio.

O que se observa, o autor tinha pendências escolares no
segundo grau, inclusive constando em observação em seu histórico escolar
apresentado, a existência de “progressão parcial” nas disciplinas de língua
portuguesa, estrangeira e física, no qual constam que foram concluídas em 2018.
Vejamos:

Contudo, não há que se negar que o autor concluiu o seu curso
de nível superior e estando com os documentos exigidos pelo MEC aptos, não há
impeditivos para a emissão do referido diploma de conclusão.

Outrossim, caso a recorrente demonstre impedimento na
emissão do diploma por parte do MEC, em decorrência da divergência de datas de
conclusão do curso e do histórico escolar apresentado, que seja comunicado nos
autos, para evitar eventual obrigação impossível, até porque existe apenas a mera
alegação de que o MEC não emite o diploma em tais condições.

A alegação do autor de que tinha o certificado de conclusão do
2º Grau também não procede, visto que, se o mesmo tinha porque não apresentou à
empresa? Onde foi parar? Fato que em nenhum momento o mesmo trata sobre o
mesmo, sendo que, se tivesse sido exigido no curso da faculdade, o mesmo
normalmente entrega cópia e nunca o original, e o que vale para todos os efeitos
jurídicos é o documento oficial expedido pelo Estado de Mato Grosso, que exigiu, 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

inclusive que o mesmo realizasse provas para sanar as suas pendências, tendo o
mesmo feito e ai sim, conseguindo finalizar o seu 2º Grau, ou seja, as assertivas do
autor não condizem com a realidade dos fatos.

Registro ainda que TODAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
exigem ao final do curso os documentos elencados para a expedição do diploma,
sendo exigência do MEC, por serem fases distintas do curso, sendo exigidos
documentos na entrada e também na saída da instituição, de onde, inclusive este
relator quando se graduou na UFMT, foi obrigado a reapresentar TODOS OS
DOCUMENTOS anteriormente já entregues na matrícula para a expedição do
diploma.

Portanto, a irregularidade dos documentos entregues pelo
aluno, evidencia culpa exclusiva do mesmo, em nada contribuindo a ré pelo dano
causado.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado a quo,
entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora com relação ao dano
moral sofrido diante da suposta falha na prestação dos serviços por parte da
instituição de ensino não restaram comprovados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir o quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais
termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, recomendando cautela ao
magistrado acaso se comprove que a expedição do diploma não tenha sido
feita por deliberação do MEC, de onde, deverá ser levado em conta em
momento posterior futuro.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do
recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator